Tribunal: TJES
Processo: 5012124-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012124-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEANE DA SILVA PANCIERI
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD LTDA em face de ROSEANE DA SILVA PANCIERI, por meio da qual alega que, no dia 20/05/2022, a requerida se dirigiu ao estabelecimento da autora, tendo invadido o consultório odontológico ainda em atendimento, proferindo diversos gritos e ofensas em razão de suposto desentendimento com a secretária da clínica, além do que, posteriormente, a ré teria realizados postagens que teriam lesado direito imaterial da clínica, razão pela qual postulou a exclusão das publicações ofensivas, a proibição da ré em comparecer ao estabelecimento comercial, a retratação acerca das publicações feitas e reparação moral.

Em sede de sentença: julgou-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar deferida no id. 14718175 em seus termos, tornando definitivo os efeitos da decisão. b) CONDENAR a ré a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. c) OBRIGAR a requerida a se abster de ir até o estabelecimento comercial da autora de forma desautorizada, a partir da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento, sem prejuízo de que, caso a parte ré retorne ao estabelecimento de forma desautorizada, os representantes da parte autora o acionem a autoridade policial. d) OBRIGAR a ré a se abster de fazer novas publicações falsas a respeito da ré, a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). e) em razão da procedência da obrigação de não fazer, DEFERE-SE a tutela de urgência postulada para OBRIGAR a ré, a partir da intimação, a se abster de fazer novas publicações falsas a respeito da ré, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como OBRIGAR a ré, a partir da intimação, a se abster de ir até o estabelecimento comercial da autora de forma desautorizada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento, sem prejuízo de que, caso a parte ré retorne ao estabelecimento de forma desautorizada, os representantes da parte autora acionem a autoridade policial, medidas que deverão ser cumpridas independente de trânsito em julgado.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 3230003) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido, subsidiariamente que seja minorada a condenação dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, a legislação civil ao tratar dos crimes supostamente praticados pela Recorrente, disciplina que aquele que denigre a imagem, gerando dano a honra objetiva (calúnia ou difamação) de seu semelhante, deverá, obrigatoriamente, o reparar por tais prejuízos causados. Evidente que a Recorrente sabia que tais atos praticados agrediram tanto a honra como a imagem da pessoa jurídica, em ambientes físico público, bem como virtual, possuindo tal fato densidade suficiente para causar dano moral a Recorrida.

Dessa forma, existe a presença de todos os requisitos caracterizadores da indenização, quais sejam: a) ação ou omissão; b) culpa do agente; c) dano experimentado pela vítima; d) nexo de causalidade.

No presente caso, não restou dúvida que a conduta difamatória da Recorrente trouxe dano para a pessoa jurídica e seus representantes legais, uma vez que afetou diretamente na honra objetiva. Diante disso, existe um dever de indenizar, independentemente da alegação de patologias psíquicas, é fato incontroverso que a Recorrente possuía plena ciência de seus atos no momento das ações.

Quanto ao dano moral, este é notoriamente devido, ante a ocorrência da difamação. Decerto que os transtornos experimentados pela recorrida se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo de maneira divergente da r. sentença, uma vez que a condenação representa valor exorbitante às condições financeiras da Recorrente, o valor da condenação não é razoável. Diante disso, reformo a sentença para minorar a condenação à título de dano moral em R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a r. sentença guerreada, minorando a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a monta de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) a título de dano moral.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais em virtude do êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.